Tribunal: TJMT
Processo: 1025898-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025898-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM.
Impetrante: Diego Pereira de Igreja
Paciente: Diego Lopes dos Santos
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Lopes dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que decretou a prisão preventiva do paciente, suspeito da prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, artigo180, do Código Penal e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.
Assinala o impetrante, em apertada síntese, que inexistem indícios da prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, ao passo que na busca domiciliar apenas fora encontrado 20 (vinte) gramas de substância entorpecente em posse do beneficiário e dos coinvestigados Jhulio Marcus Souza Leandro e Juliana Gama Lima.
Sustenta a existência de bons predicados do paciente, que é primário, residente no distrito da culpa, possuidor de emprego fixo e residência fixa, bem como arrimo de família, de modo que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência.
Em outro sentido, assevera que a decisão que decretou a segregação cautelar do pretenso beneficiário está fundada em termos genéricos e fundamentos inidôneos, inexistindo comprovação de que o paciente seja perigoso para a sociedade.
De outro turno, realça a desnecessidade da medida extrema, seja porque não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas no art. 312 do CPP, seja porque afigura-se mais viável a fixação de cautelares alternativas, notadamente quando considerado o estado de pandemia gerado pelo Covid-19.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a substituição da medida pela imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Consta que a prisão em flagrante de Diego Lopes dos Santos foi convertida em preventiva em 02.12.2020, por ocasião de sua audiência de custódia (id. 69309968), porque reconhecida a existência de indícios de que teria praticado o delito de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, corrupção de menores, receptação e porte ilegal de arma de fogo.
Depreende-se que, na data dos fatos, investigadores de polícia civil constatavam a veracidade de uma denúncia sobre tráfico de drogas, quando, então, abordaram o veículo Gol, de cor preta, placa NTZ-7273, que estava estacionado em frente a uma residência, oportunidade em que, dentro do veículo, encontraram em uma mochila que estava na posse do beneficiário (01) uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, modelo PT 840, cal. 40, n. SGN16867, municiada com doze munições, pertencente à Policial Militar.
Logo após, da residência saiu a coinvestigada Juliana Gama de Lima, namorada do paciente, também em posse de uma mochila, em cuja revista fora localizada uma “trouxinha” de substância análoga à maconha e dinheiro em notas trocadas.
Em continuidade às diligências, foram à casa do investigado, ocasião em que, durante busca domiciliar, apreenderam outra porção de maconha localizada em cima de um rack da sala, além de um pequeno pote plástico contendo resquícios e sementes do referido entorpecente, 01 (um) caderno destinado à contabilidade de vendas de entorpecentes, munição calibre .38 e 01 (um) rolo de papel filme para embalagem, bem como abordaram o coinvestigado Jhulio Marcus Souza Leandro, que possuía mandado de prisão em aberto pendente de cumprimento, acompanhado da adolescente Raissa Batista Ferreira.
Diante desse cenário, a magistrada de instância originária decretou a prisão preventiva do paciente e do coinvestigado Jhulio Marcus Souza Leandro, cuja decisão está amparada na presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, consistente na garantia da ordem pública, dada à gravidade concreta dos fatos. Confira-se:
“(...) consigo que, apesar da quantidade de entorpecente apreendido ser de pouca monta, as denúncias anteriores apontando a suposta prática do crime de tráfico de drogas, aliadas ao caderno com inúmeras anotações de comercialização de entorpecentes, que dão conta de negociações envolvendo quantidades relevantes de droga (de natureza diversa, para suspeitos diversos – inclusive, a maioria deles, conhecidos no meio policial pela prática do referido crime), ao menos nesse momento inicial, são suficientes para indicar a suposta prática dos delitos de tráfico e associação para tráfico.
Outrossim, conquanto a defesa aponte que o autuado Diego não residia com Jhulio (de modo que não deveria ter sido autuado pelo crime de tráfico e associação), a menor Rayssa, em seu depoimento em delegacia, é enfática ao afirmar que eles residem juntos e dividem o aluguel. Ademais, a razão que levou os policiais até a casa onde Jhulio foi encontrado com o entorpecente foi justamente o fato deles se dirigirem à casa de Diego para buscar seus documentos. (...)
Quanto ao periculum libertatis, tenho que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da segregação cautelar dos autuados como forma de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, uma vez que, mesmo considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido, as anotações apreendidas não só evidenciam a destinação comercial dessas porções, mas também que os increpados comercializam grandes quantidades de drogas. Outrossim, ainda foi apreendida em posse de Diego uma arma de fogo pertencente à polícia militar, municiada, além de outra munição na residência.
Assim, pelo que foi possível extrair do teor do conteúdo do caderno, os autuados, aparentemente faccionadas ao Comando Vermelho, seriam responsáveis pelo repasse dos entorpecentes a serem comercializados por outros traficantes, o que, a meu ver, deixa extreme de dúvidas a presença do periculum libertatis, dada a periculosidade social da ação, diante da gravidade concreta da conduta.
Além disso, a medida também é necessária como forma de evitar a reiteração criminosa, pois, pelo que se tem nos autos, os increpados, em tese, exercem a atividade da traficância habitual e continuamente, assim como anteriormente mencionado, tanto que ambos já responderam anteriormente por outros crimes/atos infracionais.” (id. 69309968). (Grifou-se)
Infere-se, ao menos nesse juízo perfunctório, que o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado na gravidade concreta dos fatos e no risco efetivo de reiteração delitiva.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou pautada em elementos abstratos, tendo a magistrada a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Conforme entendido na decisão em questão, “não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam nos increpados a sensação da impunidade.” (id. 69309968).
Ademais, conquanto o beneficiário ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Quanto ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).
Por fim, no que tange ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Nessa linha, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”, o que não ocorre no caso concreto. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada